Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0000766-96.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO DE SA HAAG APELADO: KARINA HOLLANDA C. DE LACERDA DECISÃO “Vistos etc.” Revogo a gratuidade de justiça deferida na origem, considerando que o apelante deixou transcorrer em branco o prazo para comprovação de sua hipossuficiência. Recolha a parte apelante o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do parágrafo primeiro do art. 42 da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito